Tribunal: TJDFT
Processo: 0717270-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE FIXAÇÃO. FATO GERADOR. FATO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. HABILITAÇÃO NO JUÍZO RECUPERACIONAL. EXTINÇÃO DO FEITO DE ORIGEM.
1. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49).
2. A aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1o da Lei supracitada.
3. O marco temporal para determinar se um crédito está sujeito à recuperação judicial é a data do fato gerador da obrigação (STJ, Tema 1051). Quando o fato gerador ocorre antes do pedido de recuperação judicial, deve ser reconhecido o caráter concursal do crédito.
4. Quando a sentença que arbitrou os honorários advocatícios anteceder o pedido de recuperação judicial, o crédito decorrente deve ser reconhecido como concursal e habilitado para pagamento nos termos do plano de recuperação judicial.
5. “A mera determinação de expedição de certidão para habilitação de crédito em recuperação judicial não retira a faculdade do insurgente de perseguir individualmente a satisfação de seu crédito após o encerramento da recuperação judicial, observadas as diretrizes delineadas no plano aprovado. Outrossim, em tais casos, a extinção do cumprimento de sentença, e não a sua suspensão, é medida que se impõe” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.988.902/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.
6. Recursos conhecidos e providos.